Tribunal: TJES
Processo: 0016949-23.2012.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016949-23.2012.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDIMILSON ANTONIO MOCELLIN e outros

APELADO: HELIO ARAUJO DE OLIVEIRA e outros (2)

RELATOR: DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À VALORAÇÃO DA PROVA TESTEMUNHAL. INEXISTÊNCIA. BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. CONSECUTÁRIOS LEGAIS. OMISSÃO CONFIGURADA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TEMA 1.368/STJ. LEI Nº 14.905/2024. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação cível, mantendo a responsabilização do recorrente por acidente de trânsito, sob o fundamento da presunção de veracidade do Boletim de Acidente de Trânsito e da insuficiência da prova testemunhal produzida para afastá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar depoimentos testemunhais e argumentos capazes de infirmar a presunção de veracidade do Boletim de Ocorrência; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à fixação dos consectários legais, especialmente no tocante ao índice de correção monetária e à taxa de juros de mora, diante do Tema 1.368 do STJ e da Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado analisa de forma expressa e detalhada o conjunto probatório, incluindo os depoimentos testemunhais indicados pelo embargante, concluindo que tais testemunhas não presenciaram a dinâmica do acidente.

O Boletim de Acidente de Trânsito lavrado por autoridade policial goza de fé pública e presunção de veracidade, somente afastável mediante prova robusta em contrário, o que não se verifica no caso concreto.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes quando já houver fundamento suficiente para embasar a decisão.

Constatada omissão quanto aos consectários legais, matéria de ordem pública, impõe-se a adequação do julgado aos critérios fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.368.

Antes da vigência da Lei nº 14.905/2024, a taxa SELIC deve ser aplicada de forma exclusiva às dívidas civis, vedada a cumulação com outros índices de correção monetária ou juros.

A partir da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária deve observar o IPCA, e os juros de mora devem corresponder à taxa SELIC, deduzido o componente inflacionário, nos termos dos arts. 389 e 406 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

O Boletim de Acidente de Trânsito goza de presunção de veracidade, somente afastável por prova robusta em contrário, não configurando omissão a decisão que analisa e rejeita a prova testemunhal produzida.

Até a vigência da Lei nº 14.905/2024, a atualização das condenações civis deve observar exclusivamente a taxa SELIC, vedada a cumulação com outros índices.

A partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, aplica-se a correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o índice inflacionário, nos termos dos arts. 389 e 406 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CC/2002, arts. 389 e 406; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no Ag 1.200.356/SP, Rel. Min. Honildo Amaral de Mello Castro, DJe 08.11.2010; STJ, AgRg no AREsp 1.551.087/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.03.2023, DJe 30.03.2023; STJ, Tema 1.368 (REsp 2.199.164/PR); TJES, AC 0005635-95.2017.8.08.0024, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 21.06.2021, DJES 21.07.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL N 0016949-23.2012.8.08.0021

EMBARGANTE:
EDMILSON ANTÔNIO MOCELIN

EMBARGADO:
HELIO ARAUJO DE OLIVEIRA E OUTROS

RELATOR: DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
EDMILSON ANTÔNIO MOCELIN
em face do acórdão (ID 13159559) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação.

Em suas razões (ID 14585178), o embargante sustenta que o
decisum
, ao negar provimento ao recurso, está maculado por omissão, pois não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo, capazes de infirmar a conclusão adotada, em especial os depoimentos prestados à autoridade policial, capazes de refutar a presunção de veracidade do Boletim de Ocorrência.

Aduz ainda que matérias de ordem pública não foram analisadas, como o marco inicial da correção monetária, juros de mora e aplicação de taxa SELIC.

Requer seja sanada a omissão, bem como sejam analisadas as questões de ordem pública arguidas.

Em contrarrazões (ID 16163142), os embargados alegam que o embargante pretende rediscutir a matéria por mero inconformismo, o que não é cabível no recurso em análise.

Sustenta que com relação aos fatores de correção, eventual omissão não autoriza, de plano, efeitos modificativos aos embargos, pois eventual reexame altera o conteúdo decisório, não sendo esta a via adequada.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Inicialmente, cumpre rememorar que o
“
o prequestionamento se perfaz com a efetiva análise da matéria pelo Tribunal de origem, ainda que não haja menção numérica a dispositivos legais
”
(5ª T., AgRg no Ag 1200356/SP, Rel. Min. HONILDO A. MELLO CASTRO, DJe 08/11/2010).

Com relação à alegação de impropriedade da valoração probatoria, o embargante afirma que o acórdão não enfrentou adequadamente os depoimentos testemunhais que infirmariam o Boletim de Ocorrência.

Contudo, verifico que a matéria foi exaustivamente debatida no voto condutor. Veja-se:

(...)

No caso em discussão, restou comprovado pelo Boletim de Ocorrência de Trânsito (BAT) e diagrama do acidente (fl. 47), confeccionado pelo policial Wallace Monjardim Nonini, que a vítima trafegava em sua motocicleta no meio da pista, no momento do acidente.

Ademais, da oitiva da testemunha Pedro Carlos Moreschi, extrai-se que a vítima não realizou a manobra de ultrapassagem alegada pelo apelante, tendo em vista que se encontrava caída próxima à linha central. Destaco que referida testemunha, em seu depoimento, pontuou que:

“
(...) pela dinâmica do acidente, nunca ela teria ultrapassado um veículo pela direita, não tem como. (...) ela estava na esquerda
.
Pela posição da moto, ninguém mexeu na moto e da posição que ela estava caída, ela não ultrapassou ninguém.
”

Ainda, o croqui do acidente e o testemunho do policial confirmam que a conversão realizada pelo apelante, ainda que permitida pela sinalização, foi realizada sem a devida atenção ao trânsito local.

Com efeito, conforme entendimento jurisprudencial, o Boletim de Acidentes de Trânsito lavrado pela autoridade policial é dotado de fé pública e goza de presunção de veracidade, que somente pode ser afastada mediante prova robusta em contrário, o que não ocorreu no presente caso.

A propósito, assim entende este E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO REGRESSIVA. BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. IMAGENS DO ACIDENTE QUE CORROBORAM AS DECLARAÇÕES DO BAT. VEÍCULO DOS APELADOS QUE NÃO GUARDOU PRUDÊNCIA ESPECIAL AO CRUZAR A BR 101. RECURSO PROVIDO. (...) O

Boletim de Acidentes de Trânsito lavrado pela autoridade policial é dotado de fé pública e, por força do princípio da presunção de legitimidade dos atos praticados pelos agentes da Administração Pública, goza de presunção de veracidade, que pode, todavia, ser afastada mediante prova em contrário, hipótese não verificada no caso em comento.
4. A seguradora cumpriu o ônus que lhe cabia, demonstrando a ocorrência dos fatos constitutivos de seu direito (o dano suportado, o nexo e a culpa dos apelados, cujo veículo atingiu o do segurado, na via preferencial). Já os requeridos/apelados, ao contrário, quedaram-se inertes, não apresentando qualquer fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da autora, a teor do disposto no artigo 373, II, CPC. 5. Recurso provido, com inversão dos ônus da sucumbência. (TJES; AC 0005635-95.2017.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 21/06/2021; DJES 21/07/2021) Exclusividade Magister Net: Repositório autorizado On-Line do STF nº 41/2009, do STJ nº 67/2008 e do TST nº 35/2009.

Em que pese as demais testemunhas apresentadas pelo apelante, verifica-se que essas não presenciaram o momento exato do acidente. Apenas avistaram o veículo do apelante ao longe e seguiram para um evento religioso, conforme registrado em seus depoimentos.

Destaco, ainda, que nenhuma testemunha soube precisar ou indicar a cor, modelo ou placa do veículo que supostamente teria parado e sinalizado para o apelante/condutor adentrar à rua Pedro Ramos, não sendo possível crer que referidos dados não fossem anotados ou percebidos por quaisquer dos presentes ao evento.

Ademais, relata a testemunha Fábio Ferreira, no minuto 36 da mídia da audiência colacionada aos autos que “
eu só escutei um barulho, não ouvi o que aconteceu
” e complementa: “
pelo que eu vi da dinâmica depois do acidente, depois a gente viu as fotos e comentários em Guarapari, eu percebi que foi uma moto que basicamente bateu na roda e no retrovisor do carro
”.

E , no minuto 37:59, relata: “
não fui ver o acidente, não tive nem curiosidade para falar a verdade, não sabia se era carro ou moto, se teve vítima.
”

Nesse mesmo sentido encontra-se o depoimento de Ana Beatriz Vailante que no minuto 15:11 narra “
escutei uma batida, não sei o que aconteceu naquele momento ali, se eu disser que eu vi quem estava na moto, se era uma moto ou se era um carro... não vi, só escutei um barulho”
.

Tais testemunhos, quando confrontados com o BAT, e com o relato da testemunha presencial que prestou socorro à vítima, não são suficientes para afastar a responsabilidade do apelante, mormente porque sequer viram a vítima ou estiveram próximos da dinâmica do acidente.

Diante do exposto, competia ao apelante comprovar a ultrapassagem proibida pela vítima, o que não ocorreu.

Restou evidenciada, portanto, a negligência do recorrente ao efetuar a manobra de conversão sem a devida precaução.

(...)

O julgado foi claro ao fundamentar que o Boletim de Ocorrência de Trânsito (BAT) goza de fé pública e presunção de veracidade. Ademais, o
decisum
analisou expressamente os depoimentos das testemunhas arroladas pelo embargante (Fábio Ferreira e Ana Beatriz Vailante), concluindo que os mesmos não presenciaram o momento exato do acidente e limitaram-se a relatar o barulho do impacto

Verifica-se, portanto, que não se trata de omissão, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento, quanto a referida questão, deste recurso de fundamentação vinculada.

Não se olvida ainda que, consoante pacífico entendimento do STJ, "
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
" (AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.).

Prosseguindo, quanto aos consectários legais, entendo assistir razão ao recorrente.

Acerca do tema, ressalte-se ter a Lei nº 14.905/24 promovido substancial alteração nos arts. 389 e 406 do Código Civil, ao preceituar que o IPCA deve ser utilizado como índice de correção monetária, e a taxa Selic, deduzido o IPCA, como índice de juros moratórios.
In verbis
:

“Art. 2º A Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), passa a vigorar com as seguintes alterações:

[...]

‘Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§
1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código
. [...]’”

O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Tema 1.368, em sede de recurso repetitivo, fixou a seguinte tese:

"O artigo 406 do Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei 14.905 de 2024, deve ser interpretado no sentido de que é a Selic, a taxa de juros de mora aplicável às dívidas natureza civil por ser esta a taxa em vigor para atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional."

Nesse sentido, de observância obrigatória sua aplicação ao caso em tela, de forma que a aplicação da taxa SELIC, deverá ser aplicada aos feitos ainda não transitados em julgado.

Corroborando:

Ementa: Direito Civil e Processual Civil. Embargos de Declaração.
Atualização de indenização por danos morais e materiais. Índices de correção monetária e juros de mora. Aplicação da taxa SELIC até 29/08/2024. Adequação ao Tema 1.368/STJ.
Parcial provimento . I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que manteve a sentença condenatória e definiu critérios de atualização e juros incidentes sobre indenização por danos morais e materiais, discutindo-se a correção monetária aplicável, a incidência da taxa SELIC e a repercussão da Lei nº 14.905/2024 na composição dos encargos legais . II. Questão em discussão 2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se, antes da vigência da Lei nº 14.905/2024, é possível cumular correção monetária pelo INPC com juros de mora à taxa SELIC; e (ii) saber se, após a vigência da nova legislação civil, deve-se aplicar IPCA como índice de correção monetária e SELIC como taxa de juros, descontado o componente inflacionário, para fins de atualização de danos morais e materiais . III. Razões de decidir
3.
O Superior Tribunal de Justiça, à luz do art. 406 do CC/2002 e sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1 .368), fixou entendimento vinculante segundo o qual a taxa SELIC é aplicável, de forma única, às dívidas civis, vedada sua cumulação com outros índices de correção e juros moratórios no período anterior à Lei nº 14.905/2024.
4. A incidência cumulativa de INPC e juros de mora pela SELIC caracteriza bis in idem, razão pela qual se impõe o ajuste dos critérios de atualização já definidos na sentença e no acórdão embargado mesmo porque trata-se de matéria de ordem pública . 5.
A partir de 30/08/2024, vigência da Lei nº 14.905/2024, o regime legal passa a determinar a correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o componente inflacionário, nos termos dos arts. 389, p .u., e 406 do Código Civil.
6. Quanto aos pontos suscitados por Cleidemar Lemes Fernandes, não há como acolher a pretensão diante da fundamentação já explanada . IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração opostos por Energisa S/A e Outros providos, com efeitos modificativos, para adequar os critérios de atualização dos danos morais e materiais, determinando-se a aplicação exclusiva da taxa SELIC até 29/08/2024 e, a partir de 30/08/2024, a correção pelo IPCA e juros pela SELIC, deduzido o índice inflacionário. 8 . Embargos de declaração opostos por Cleidemar Lemes Fernandes desprovidos. Tese de julgamento: "
1. Até 29/08/2024, a atualização de indenizações civis deve observar exclusivamente a taxa SELIC, vedada a cumulação com outros índices de correção monetária ou juros de mora, conforme o Tema 1.368/STJ . 2. A partir de 30/08/2024, aplica-se a correção monetária pelo IPCA e juros moratórios pela taxa SELIC, deduzido o índice de correção, nos termos dos arts. 389, p.u ., e 406 do CC/2002."
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 389, p.u .; 406; CPC/2015, arts. 927, III; 1.022; 1.040 . Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.368 (REsp 2.199.164/PR); STJ, REsp 2 .211.797/SC, Rel. Min. Humberto Martins, j . 13.11.2025; STJ, AREsp 3.037 .427/BA, Rel. Min. Raul Araújo, j. 05 .11.2025; STJ, REsp 2.008.426/PR, Rel . Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 09.05 .2025; STJ, AgInt no AREsp 2.594.357/PB, Rel. Min . Maria Isabel Gallotti, j. 16.05.2025 .(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10011409320208110026, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 21/01/2026, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2026)

De conseguinte,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso para suprir a omissão apontada, nos termos da fundamentação supra, para que no período anterior a referida legislação, deve ser a atualização limitada a adoção da Selic como taxa de juros de mora e correção monetária, e, a partir da data da vigência da Lei 14.905/24, seja aplicado o disposto no arts. 389 e 406 do Código Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)